Tribunal: TJDFT
Processo: 0701460-54.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. NEXO DE CAUSALIDADE. CONFIGURADO. INADIMPLENTE COM O PRÊMIO. ENUNCIADO No 257 DO STJ. APLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos da Lei n° 6.194/74, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre – DPVAT, para que surja o direito à indenização securitária, é necessário prova do acidente e do dano que seja dele decorrente (nexo causal), no caso de indenização por invalidez permanente. Trata-se análise objetiva que dispensa a aferição do elemento culpa.

2. Considerando o documentos colacionados aos autos (boletim de ocorrência, prontuário médico e laudo pericial), resta comprovado o nexo de causalidade entre a lesão sofrida pela parte e o acidente de transito.

3. Nos termos do Enunciado no 257 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

4. Negou-se provimento ao apelo.